Tribunal: TJBA
Processo: 8026614-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026614-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: FÁTIMA REGINA GOMES CHAVES E ANDRÉ RICARDO DA SILVA SOUZA Advogado: ROBSON GERALDO COSTA (OAB: SP 237.928-A) AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB: BA 48.727) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ATOS PRATICADOS. PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS DOS LEILÕES. CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE APTA A ENSEJAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMETO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8026614-17.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.